Tribunal: TJSP
Processo: 1126337-18.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
ção do valor do preparo no prazo concedido. Afronta ao art. 1.007, § 2o, do CPC. Exame dos requisitos de admissibilidade que deve ser feito ex officio, ainda que não impugnado pelas partes. Matéria de ordem pública. Deserção caracterizada. Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO, com observação, sem majoração dos honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, porquanto a apelante não sucumbiu na origem.
(TJSP; Apelação Cível 1126337-18.2017.8.26.0100; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 22a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/01/2021; Data de Registro: 18/01/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Responsabilidade Civil

Relator(a):

Sergio Alfieri

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/01/2021

Data de publicação:

18/01/2021

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente. Recurso da autora. Apelante que não promoveu a complementação do valor do preparo no prazo concedido. Afronta ao art. 1.007, § 2o, do CPC. Exame dos requisitos de admissibilidade que deve ser feito ex officio, ainda que não impugnado pelas partes. Matéria de ordem pública.

Ementa:
APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de indenização por danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente. Recurso da autora. Apelante que não promoveu a complementação do valor do preparo no prazo concedido. Afronta ao art. 1.007, § 2o, do CPC. Exame dos requisitos de admissibilidade que deve ser feito ex officio, ainda que não impugnado pelas partes. Matéria de ordem pública. Deserção caracterizada. Sentença mantida. RECURSO NÃO CONHECIDO, com observação, sem majoração dos honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, porquanto a apelante não sucumbiu na origem.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000018984
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1126337-18.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante APARECIDA
DONIZETTI DE CARVALHO, é apelado BOLIX DIVERSÕES ELETRÔNICAS,
RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA (REVEL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MELO BUENO
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SERGIO ALFIERI
Relator
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1126337-18.2017.8.26.0100 -Voto no 7246 2/5
APELAÇÃO CÍVEL no 1126337-18.2017.8.26.0100
APELANTE: APARECIDA DONIZETTI DE CARVALHO
APELADO: BOLIX DIVERSÕES ELETRÔNICAS, RESTAURANTE E PIZZARIA
LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1o GRAU: FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA BIOLCATI
VOTO No 7246

APELAÇÃO. Responsabilidade civil. Ação de indenização por
danos materiais e morais, julgada parcialmente procedente.
Recurso da autora. Apelante que não promoveu a complementação
do valor do preparo no prazo concedido. Afronta ao art. 1.007, §
2o, do CPC. Exame dos requisitos de admissibilidade que deve ser
feito ex officio, ainda que não impugnado pelas partes. Matéria de
ordem pública. Deserção caracterizada. Sentença mantida.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO, com observação, sem
majoração dos honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11,
do CPC, porquanto a apelante não sucumbiu na origem.
Trata-se de ação de indenização por danos materiais
e morais, ajuizada por APARECIDA DONIZETTI DE CARVALHO contra
BOLIX DIVERSÕES ELETRÔNICAS, RESTAURANTE E PIZZARIA
LTDA, julgada parcialmente procedente pela r. sentença atacada (fls.
98/102), cujo relatório adoto, para condenar a ré ao pagamento de
indenização no valor de R$ 20.000,00, corrigido monetariamente pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça, desde o arbitramento, com juros de mora de
1% ao mês, incidentes a partir da citação, carreando-lhe as verbas
sucumbenciais, arbitrados os honorários advocatícios em 10% do valor
atualizado da condenação.
Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação
(fls. 113/124), arguindo a preliminar de nulidade da sentença, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1126337-18.2017.8.26.0100 -Voto no 7246 3/5
cerceamento de defesa, pois pretendia produzir prova pericial para comprovar
a necessidade de pensionamento mensal. No mérito, pugna pela condenação
da ré ao pagamento de lucros cessantes, estimados em R$ 96.030,99.
O
recurso
foi
devidamente
processado
e
parcialmente preparado (fls. 125/129).
Sem contrarrazões.
Nesta
Instância,
facultou-se
à
apelante
o
recolhimento do valor remanescente do preparo, suprindo a insuficiência, no
prazo de 5 dias, sob pena de deserção (fls. 137).
A apelante opôs recursos de agravo interno (fls.
143/148), ao qual foi negado provimento (fls. 155/158), e de embargos de
declaração, que foram rejeitados (fls. 164/168), certificando a Secretaria
Judiciária o decurso do prazo para o devido recolhimento (fls. 170).
É o relatório.
A irresignação recursal não comporta conhecimento.
Em fase de juízo de admissibilidade (art. 1.010, § 3o,
CPC), verificou-se que o recurso de apelação interposto pela autora não foi
preparado suficientemente, pois o valor recolhido não representa 4% sobre o
proveito econômico buscado a título de lucros cessantes.
O art. 1.007 do CPC dispõe que “no ato da
interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela
legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de
retorno, sob pena de deserção”.
Dessa
forma,
facultou-se
à
apelante
a
complementação do valor, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção (fls.
137).
O pedido formulado pela apelante, de concessão de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1126337-18.2017.8.26.0100 -Voto no 7246 4/5
prazo suplementar de três meses para a complementação do preparo (fls.
139/140), foi indeferido (fls. 141), sendo concedidos improrrogáveis cinco
dias para o recolhimento, sob pena de deserção.
A apelante opôs recurso de agravo interno (fls.
143/148), ao qual foi negado provimento (fls. 155/158), e embargos de
declaração, que foram rejeitados (fls. 164/168).
Contudo, a apelante quedou-se inerte, deixando de
complementar o valor do preparo do recurso, de acordo com a certidão
lançada pela Secretaria Judiciária às fls. 170.
Com efeito, o preparo do recurso constitui requisito
extrínseco de admissibilidade da apelação, ao lado da tempestividade e da
regularidade formal do ato de interposição. A inércia ocasiona o fenômeno da
preclusão, com a aplicação da pena de deserção à apelante, o que enseja o não
conhecimento do recurso.
Segundo as lições de Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria de Andrade Nery, o preparo "é um dos requisitos extrínsecos de
admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas
relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a
remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo
ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao
recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso" (in
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, RT, 7a ed.,
2003, p. 876).
Nesse sentido o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça, a saber:
“AÇÃO DE COBRANÇA. Serviço de água e esgoto. [...]
NÃO
CONHECIMENTO:
Preparo
insuficiente.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1126337-18.2017.8.26.0100 -Voto no 7246 5/5
Determinação para complementação desatendida. Deserção.
RECURSO
DA
AUTORA
NÃO
CONHECIDO
E
DESPROVIDO O DO RÉU” (Apelação no 1000447-
95.2015.8.26.0114, 35a Câmara de direito Privado, Rel. Des.
Israel Góes dos Anjos, j. 07/03/2017).
“RECURSO ADESIVO - PREPARO INSUFICIENTE -
FACULTADA
A
COMPLEMENTAÇÃO
-
NÃO
ATENDIMENTO - DESERÇÃO. Não tendo o requerente
atendido a decisão que possibilitou o complemento do valor
do preparo do recurso, de rigor o reconhecimento da
deserção [...]” (Apelação no 0002205-36.2013.8.26.0587, 25a
Extraordinária de Direito Privado, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j.
29/06/2017).
Logo, não se cuida de negativa de acesso à justiça,
mas de cumprimento de norma impositiva, analisando-se os fatos e as
circunstâncias do caso concreto.
Com o trânsito em julgado do presente Acórdão,
deverá a apelante recolher o valor remanescente do preparo do recurso no
juízo a quo, em 10 (dez) dias, sob pena de comunicação da dívida ao Fisco.
(citam-se como precedentes: Agravo de Instrumento no 2114353-34.2014.8.26.0000,
Agravo
de
Instrumento
no
2200538-75.2014.8.26.0000,
Apelação
no
0005557-34.2011.8.26.0114 e Apelação no 1015202-57.2015.8.26.0007).
Ante o exposto, DESERTO O RECURSO, DELE
NÃO SE CONHECE, com observação, sem a majoração dos honorários
advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, porquanto a apelante não
sucumbiu na origem.

SERGIO ALFIERI

Relator